Tribunal: TJBA
Processo: 0000156-02.2014.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000156-02.2014.8.05.0254 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: APARECIDA COSTA SARAIVA Advogado(s): EDSON PEREIRA SANTOS, ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO Advogado(s):RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DEFESA DO MUNICÍPIO. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO EXPRESSA DO JULGADO. UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. A função dos embargos de declaração é suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não configura omissão o não acolhimento da tese recursal, especialmente quando o conteúdo da contestação é interpretado de modo diverso pelo colegiado. A expressão utilizada pelo Município não configura confissão, mas manifestação adversa à alegação autoral, inexistindo reconhecimento tácito de vínculo. A tentativa de obter efeito modificativo em embargos com base em nova interpretação das provas é incompatível com os limites da via eleita. Rejeição dos embargos, com reconhecimento do prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000156-02.2014.8.05.0254, em que figuram como apelante APARECIDA COSTA SARAIVA e como apelada MUNICIPIO DE TANQUE NOVO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.